Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECOLHIMENTO DO FGTS - INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o autor requereu a declaração de nulidade de seu contrato de prestação de serviços como professor temporário da rede pública no Distrito Federal no ano de 2015 e, consequentemente, a condenação do DF ao pagamento do FGTS devido no período, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. O feito foi sobrestado em razão da admissão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Decidido o incidente, retoma-se o prosseguimento do feito.

4. A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

5. O STF fixou no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público: “O conteúdo juridíco do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere valida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse publico seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administração”.

6. A Lei Distrital no 4.266/08, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Na referida lei estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: “a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória”(art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).

7. As provas constantes dos autos não demonstram a ilegitimidade da contratação realizada, ou que violou os termos das previsões constantes do art. 2o, da Lei Distrital no 4.266/2008, ônus probatório que lhe incumbia por determinação legal (art. 373, I, do CPC/2015), para refutar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Assim, conclui-se que a contratação temporária discutida nestes autos foi efetuada conforme as diretrizes fixadas pelo STF,

8. Configurado o vínculo administrativo e temporário do recorrente com a administração pública, cessado pelo termo do contrato então entabulado, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS referente aos períodos de substituições, porque não há previsão legal a subsidiar tal pretensão.

9. Por fim, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmulas com as seguintes teses fixadas, a saber: “Súmula no 17 – “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784”; “Súmula no 18 – “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo. Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784”.

10. Nesse sentido, cita-se os precedentes: Acórdão 1341460, 07301812520208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1315468, 07106302420188070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

13. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.